Tribunal: TJSP
Processo: 2119786-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE PARTILHA DOS BENS PELO VALOR DE MERCADO PARA IGUALAR OS QUINHÕES - VALOR VENAL DO IMÓVEL QUE É UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA EFEITO FISCAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2017 DO CÓDIGO CIVIL – QUOTAS SOCIAIS QUE DEVEM SER IGUALADAS PELO VALOR DA DATA DA LIBERALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2004 DO CÓDIGO CIVIL – VALOR DADO NA DATA DA ABERTURA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE PARTILHA DOS BENS PELO VALOR DE MERCADO PARA IGUALAR OS QUINHÕES - VALOR VENAL DO IMÓVEL QUE É UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA EFEITO FISCAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2017 DO CÓDIGO CIVIL – QUOTAS SOCIAIS QUE DEVEM SER IGUALADAS PELO VALOR DA DATA DA LIBERALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2004 DO CÓDIGO CIVIL – VALOR DADO NA DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO QUE SOMENTE OCORRE PARA O CASO DOS BENS AINDA INTEGRAR O ACERVO DOS DONATÁRIOS – QUOTAS SOCIAIS QUE SÃO OBJETO DA AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES - FRUTOS DOS BENS QUE DEVEM SER PARTILHADOS ENTRE OS HERDEIROS NOS TERMOS DO ARTIGO 2020 DO CÓDIGO CIVIL – FALECIDO CASADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – SÚMULA 377 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NA PRÁTICA CONFERE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL NOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO A TÍTULO ONEROSO – DISCUSSÃO ACERCA DE BENS PARTICULARES QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA POR SER QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119786-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALDICÉIA DE SOUZA BLAU (INVENTARIANTE), JULIANA BEATRIZ DE
SOUZA BLAU e ADAM BLAU (ESPÓLIO), são agravados ANDRÉ PHILIPPE
PAGLIUCA BLAU e ANDRÉA ANA HELENA PAGLIUCA BLAU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. O 3o
Juiz declarou voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2119786-43.2019.8.26.0000
Comarca
: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 1a VARA
DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES processo no
1102853-37.2018.8.26.0100
Juíza
: Eliane da Câmara Leite Ferreira
Ação
: Inventário
Agravantes: VALDICÉIA DE SOUZA BLAU E OUTRA
Agravado
: O JUÍZO
VOTO No 28823
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO
PEDIDO DE
PARTILHA DOS BENS PELO VALOR DE MERCADO PARA
IGUALAR OS QUINHÕES - VALOR VENAL DO IMÓVEL QUE É
UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA EFEITO FISCAL

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2017 DO CÓDIGO CIVIL QUOTAS
SOCIAIS QUE DEVEM SER IGUALADAS PELO VALOR DA DATA
DA LIBERALIDADE
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2004 DO
CÓDIGO CIVIL VALOR DADO NA DATA DA ABERTURA DA
SUCESSÃO QUE SOMENTE OCORRE PARA O CASO DOS BENS
AINDA INTEGRAR O ACERVO DOS DONATÁRIOS QUOTAS
SOCIAIS QUE SÃO OBJETO DA AÇÃO DE APURAÇÃO DE
HAVERES - FRUTOS DOS BENS QUE DEVEM SER PARTILHADOS
ENTRE OS HERDEIROS NOS TERMOS DO ARTIGO 2020 DO
CÓDIGO CIVIL
FALECIDO CASADO PELO REGIME DA
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS
SÚMULA 377 DO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NA PRÁTICA
CONFERE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL NOS BENS
ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO A TÍTULO
ONEROSO DISCUSSÃO ACERCA DE BENS PARTICULARES QUE
DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA POR SER QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO
-
DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 328/333 que, nos autos da ação de inventário dos
bens deixados por Adam Blau, que indeferiu o bloqueio do
patrimônio das empresas porque somente está sub judice a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação societária do de cujus, rejeitou os embargos de
declaração e manteve a decisão que a administração da empresa
deve ocorrer no juízo competente que não é o do inventário,
determinou a aplicação do regime previsto na Súmula 377 do
STF, ordenou a colação dos bens pelos valores da data da
liberalidade, da questão dos bens adquiridos com recursos
próprios e da nulidade da doação que deverão ser objeto de ação
própria, determinou o depósito dos frutos nos autos entre outras
questões.
Sustentam as recorrentes, em síntese, que o valor das
doações feitas pelo de cujus deve ser colacionado pelo valor dado
ao tempo da sucessão e não da liberalidade, pelo preço real de
mercado e invoca o princípio da igualdade da partilha e o artigo
639, § único do Código de Processo Civil. Acrescenta que o valor
das quotas da empresa Blanchard, que representam 60% do
capital social, devem ser colacionadas pelo valor de mercado.
Discorre sobre o valor dos imóveis recebidos por doação, da não
aplicabilidade da Súmula 377 do STF e da presunção do esforço
comum na aquisição dos bens pelo casal. Afirma que os frutos
dos bens não devem ser depositados nos autos diante da
obrigação da prestação de contas e pede a concessão do efeito
suspensivo. Pedem o provimento do recurso com a reforma da r.
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido e processado com resposta,
vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de inventário dos bens deixado pelo falecido
Adam Blau.
Com relação ao valor dos bens imóveis o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser observado
sempre que possível a regra da igualdade na divisão, devendo ser
considerada também a oscilação do mercado imobiliário, e,
havendo controvérsia acerca dos valores dos bens, faz-se
necessária a realização de avaliação, para proporcionar uma
divisão mais igualitária na partilha. (AGRESP no 1171641,
TERCEIRA TURMA, Ministro Relator VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
DJE 14/04/2011; RESP no 1381655, TERCEIRA TURMA,
Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI DJE 06/11/2013).
O parâmetro do valor venal do imóvel, em regra, é
utilizado para efeitos fiscais, entretanto, para a divisão igualitária
entre os herdeiros, e havendo discordância com relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores, a avaliação tem por finalidade dirimir as discussões
acerca do valor dos quinhões, sendo o valor de mercado o
parâmetro adequado para afastar dúvidas entre as partes.
A finalidade do inventário é a apuração do acervo de
bens (direitos e obrigações), identificando os herdeiros e a cota
ideal a ser partilhada com o pagamento dos tributos, e a divisão
igualitária entre os herdeiros deve funcionar como norte nos autos
do inventário.
Nos termos do artigo 2.003 do Código Civil dispõe
que:
“a colação tem por fim igualar as legítimas dos
descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os
donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não
possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se, computados os
valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não
houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos
descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão
conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o
donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade”.
E o artigo 2.004 do Código Civil fala que:
“o valor de colação dos bens doados será aquele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. §
1o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver
estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na
partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da
liberalidade. § 2o Só o valor dos bens doados entrará em
colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais
pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta
deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas
que eles sofrerem”.
As quotas sociais foram doadas em vida pelo falecido,
não pertencendo mais a este, mas o seu reflexo patrimonial.
Ocorre que há ação de dissolução da empresa com
apuração de haveres e retirada de sócios, e a legislação nacional
fala que somente o valor dos bens entrará para a colação, não os
eventuais acréscimos ou perdas, que ficam absorvidas pelos
donatários.
Assim, somente os valores das quotas sociais ao tempo
da liberalidade devem ser colacionados, porque os acréscimos
pertencem aos donatários por conta do exercício da atividade
empresarial (a expertise dos sócios), porque não poderiam ser
divididos os prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a aparente contradição com o artigo 639, § único do
Código de Processo Civil, é resolvida da seguinte forma, na
medida em que os donatários não têm mais as quotas sociais,
diante do ajuizamento da ação de dissolução de sociedade
empresarial com apuração de haveres para retirada de sócios da
sociedade, porque estas estão sub judice até a decisão final do
processo, e não estando mais no patrimônio dos donatários, utiliza-
se como parâmetro o valor ao tempo da liberalidade (o artigo
2004 do Código Civil), e não o da abertura da sucessão (o artigo
639, § único do Código de Processo Civil), cabível apenas para as
hipóteses em que os bens encontram-se no acervo patrimonial dos
donatários. Confira-se jurisprudência nesse sentido:
“INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
VALOR A SER CONSIDERADO. CONFLITO
APARENTE
ENTRE
O
ARTIGO
2.004,
DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE DETERMINA SEJA
CONSIDERADO O VALOR DO BEM AO TEMPO
DA
LIBERALIDADE,
E
ARTIGO
639,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015, QUE ORDENA QUE O
CÁLCULO SEJA PELO VALOR QUE O BEM
POSSSUA AO TEMPO DA ABERTURA DA
SUCESSÃO. COLAÇÃO QUE SE DESTINA A
PERMITIR A JUSTA PARTILHA DE BENS, COM
RESPEITO A LEGÍTIMA, UMA VEZ QUE A
DOAÇÃO REALIZADA ENTRE ASCENDENTE E
DESCENTE IMPORTA EM ADIANTAMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERANÇA,
CONFORME
ARTIGO
544,
DO
CÓDIGO CIVIL. LEGÍTIMA QUE É CALCULADA
SOBRE O VALOR DOS BENS EXISTENTES NA
ABERTURA DA SUCESSÃO, POR FORÇA DO
ARTIGO 1.847, DO CÓDIGO CIVIL. REGRA DO
ARTIGO 639, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL QUE BEM PERMITE O
ACERTAMENTO DAS LEGÍTIMAS, SOB PENA
DE
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA
DO
HERDEIRO
BENEFICIÁRIO
DA
DOAÇÃO.
CRITÉRIO DO VALOR DO BEM AO TEMPO DA
LIBERALIDADE QUE DEVE SER APLICADO
APENAS NA HIPÓTESE DE O BEM NÃO MAIS
PERTENCER AO DONATÁRIO. NESSE SENTIDO,
ENUNCIADO 119 DA JORNADA DE DIREITO
CIVIL. PRECEDENTES JUDICIAIS. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de
Instrumento
no
2263436-85.2018.8.26.0000,
6a
Câmara de Direito Privado, Relator Vito Guglielmi, j.
em 5 de abril de 2019).
O artigo 2020 do Código Civil determina a divisão dos
frutos entre todos os herdeiros, sendo direito destes de receber a
cota parte que lhes cabe, porque o inventariante deve trazer para o
acervo hereditário os frutos recebidos desde a sucessão, pagando
as despesas da administração do monte mor, e prestando contas
aos demais herdeiros dessa gestão da coisa comum. Os frutos,
assim, serão repartidos desde a sucessão.
No tocante ao regime da separação obrigatória de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre o falecido e a inventariante devem ser tecidas algumas
ponderações, porque incide o enunciado da Súmula 377 do
Supremo Tribunal Federal “no regime de separação legal de bens,
comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.
Firmou-se o entendimento sobre a referida súmula de
que “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os
adquiridos na constância do casamento”, desde que comprovado
o esforço comum para sua aquisição. Nesse sentido: STJ. 4a
Turma. REsp 1.689.152/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 24/10/2017.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no entanto, passou a considerar a comunicação dos bens
adquiridos onerosamente na constância do casamento, sendo
presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do
regime da comunhão parcial. Confira-se jurisprudência (REsp
1090722/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 30/08/2010; REsp
1171820/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 27/04/2011).
Assim, os bens adquiridos a título oneroso durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casamento devem ser partilhados, tal qual o regime da comunhão
parcial de bens.
Com relação aos bens particulares dispõe o artigo
1829, inciso I, do Código Civil, na sucessão legítima inexiste
concorrência entre descendentes e o cônjuge casado no regime da
separação obrigatória de bens (é a ressalva feita em referido
artigo).
Entretanto, havendo discussão acerca dos bens que
compõem o monte mor deve ser a questão remetida às vias
próprias, por ser questão de alta indagação, partilhando-se
somente os bens em que inexistir controvérsia a esse respeito por
ser parte integrante do monte mor por presunção do esforço
comum.
Pelas
razões
expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37444
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2119786-43.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Valdicéia de Souza Blau e outra
AGDO: O Juízo
VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de f.
328/333 que: (i) indeferiu o pedido formulado pelo herdeiro André de arrolamento e
bloqueio do patrimônio das empresas cujas quotas sociais e ações são objeto do
inventário; (ii) rejeitou os embargos de declaração opostos pela herdeira Andrea; (iii)
entendeu pela aplicabilidade da Súmula 377 do STF; (iv) determinou a declaração de
bens existentes em nome da viúva, cuja meação pertence ao falecido; (v) ordenou que os
herdeiros Andrea e André tragam à colação todos os bens recebidos em doação; (vi) os
bens devem ser valorados de acordo com os valores recebidos no ato da liberalidade;
(vi) eventual nulidade das doações à viúva deverão ser discutidas em via própria; (vii)
intimou a inventariante a depositar os frutos do Espólio; (ix) ordenou o depósito de 50%
dos valores aplicados junto ao banco Santander; (x) deferiu a dilação de prazo para
pagamento de ITCMD (120 dias); (xi) ordenou a realização de pesquisas junto ao
BACEN, ordenando o depósito de 50% dos valores existentes em nome do falecido e da
viúva e (xii) deferiu o pedido do inventário enquanto não julgada a ação de exclusão dos
herdeiros.
Irresignadas as agravantes alegam: (i) a valoração dos bens
trazidos à colação deve corresponder a realidade atual, com base no valor que da época
da abertura da sucessão e não da liberalidade; (ii) subsidiariamente, caso se entenda pelo
valor da época de doação, deverão ser colacionados não os valores constantes dos
instrumentos de doação, mas sim os valores reais e de mercado dos bens recebidos
(quotas da Blanchard e imóveis), nos atos das liberalidades, devidamente corrigidos;
(iii) inaplicabilidade da súmula 377 do STF, ou, ao menos, que seja declarada a
necessidade da comprovação do esforço comum para a comunicabilidade do patrimônio
adquirido durante o casamento e a sua apuração em sede própria; (iv) pede seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogada a determinação de deposito judicial dos frutos e dos bens de titularidade do
espólio e da Sra. Valdicéia.
É o relatório.
Procedem em parte as razões recursais.
A questão debatida nos autos guarda similitude com o quanto
julgado nos agravos de instrumento de no 2217794-55.2019.8.26.0000 e no
2217924-45.2019.8.26.0000.
O agravo de no 2217794-55.2019.8.26.0000 foi tirado contra
decisão a quo que: (i) postergou a análise dos pedidos feitos por Juliana em relação à
colação de bens por ela recebidos, bem como o pedido de direito real de habitação em
relação ao imóvel de residência do casal, sito a Rua Caraça, 327; (ii) postergou a
liquidação das ações junto ao Banco Santander, até que sobrevenha a valorização
prevista para os próximos meses, bem como determinou o desbloqueio de 50% dos
valores de titularidade do Espólio junto ao referido banco, devendo ser transferidos a
conta judicial somente após o vencimento do prazo das aplicações do de cujus; (iii)
determinou o cumprimento da ordem de expedição de ofícios para instituições
financeiras em que haja valores, investimentos, ações em nome do de cujus e da viúva
para que informem saldos na data do falecimento; (iv) expedição de ofício à Receita
Federal para disponibilização das três últimas declarações de imposto de renda
apresentadas pela Sra. Valdiceia, nos termos da Súmula 377, do STF; (v). deferiu
bloqueio na proporção de 50% dos valores em nome do de cujus e da viúva Valdiceia,
em conta da XP Investimentos, com ressalva em relação às ações da Vale; (vi) deferiu
prazo adicional de 120 dias para recolhimento de imposto; (vii) intimou a inventariante
a depositar os valores frutos do espólio, em 5 dias sob pena de remoção do encargo;
(viii) postergou a apreciação do pedido de abusividade da atuação da herdeira Andrea,
para momento posterior à retomada do inventário, que encontra-se suspenso em razão
da ação de deserdação; (ix) determinou a expedição de ofícios à bolsa de valores e
demais instituições nas quais o de cujus possuía investimentos, a fim de verificar as
operações realizadas após o falecimento do inventariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Naqueles autos (no 2217794-55.2019.8.26.0000) as agravantes
requerem: (i) a expedição de alvará judicial que a autorize a assinatura da escritura de
compra e venda de imóvel que não integra o acervo a ser partilhado; (ii) a expedição
de alvará judicial que a autorize o recebimento do valor remanescente do preço ainda
não pago, R$530.000,00; (iii) a revogação da a ordem de quebra de sigilo da Sra.
Valdiceia. Se necessária, deverá se restringir ao ano de falecimento do de cujus, e não
aos últimos 3 exercícios; (iv) a revogação da expedição da ordem de ofício à XP
Investimentos e à Bovespa; (v) revogação da determinação de bloqueio das ações e
valores mobiliários de titularidade do espólio e da Sra. Valdiceia; (vi) pugnam pela
concessão de efeito suspensivo.
O agravo de no 2217924-45.2019.8.26.0000 foi tirado contra
decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos em face da decisão anterior
que determinou a suspensão do inventário em virtude da existência de ação de
deserdação em relação aos herdeiros André e Andrea.
A agravante Andréa Ana Helena Pagliuca Blau alega: (i)
descabida a suspensão do processo; (ii) dispensa de colação dos bens recebidos em
doação, porquanto oriundos da porção disponível do doador; (iii) a valoração dos bens
doados para fins de colação. Juliana deve colacionar suas quotas da BLANCHARD a
valor da época da sucessão; (iv) bens recebidos em doação e sonegados por Juliana
(participação na empresa JVB S/A); (v) descabidas as doações havidas à Valdicéia,
porque casada com o de cujus sob o regime da separação obrigatória de bens. Na
hipótese de não serem anuladas as doações, devem ser arrolados os bens, procedendo-
se a avaliação.
Na sessão de julgamento havida em 05.02.2020, por decisão
unânime, a turma julgadora entendeu pelo parcial provimento do recurso. Nos termos do
voto do relator:
"Trata-se de inventário dos bens deixado pelo falecido Adam Blau.
Com relação ao valor dos bens imóveis o Colendo Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que deve ser observado sempre que possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra da igualdade na divisão, devendo ser considerada também a
oscilação do mercado imobiliário, e, havendo controvérsia acerca dos
valores dos bens, faz-se necessária a realização de avaliação, para
proporcionar uma divisão mais igualitária na partilha. (AGRESP no
1171641, TERCEIRA TURMA, Ministro Relator VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJE
14/04/2011; RESP no 1381655, TERCEIRA TURMA, Ministra Relatora
NANCY ANDRIGHI DJE 06/11/2013).
O parâmetro do valor venal do imóvel, em regra, é utilizado para
efeitos fiscais, entretanto, para a divisão igualitária entre os herdeiros,
e havendo discordância com relação aos valores, a avaliação tem por
finalidade dirimir as discussões acerca do valor dos quinhões, sendo o
valor de mercado o parâmetro adequado para afastar dúvidas entre as
partes.
A finalidade do inventário é a apuração do acervo de bens (direitos e
obrigações), identificando os herdeiros e a cota ideal a ser partilhada
com o pagamento dos tributos, e a divisão igualitária entre os
herdeiros deve funcionar como norte nos autos do inventário.
Nos termos do artigo 2.003 do Código Civil dispõe que:
“a colação tem por fim igualar as legítimas dos descendentes e do
cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo
do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo
único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento
de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as
legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão
conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário,
pelo seu valor ao tempo da liberalidade”.
E o artigo 2.004 do Código Civil fala que:
“o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo,
que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1o Se do ato de doação não
constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem
ao tempo da liberalidade. § 2o Só o valor dos bens doados entrará em
colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão
ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos
ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem”.
As quotas sociais foram doadas em vida pelo falecido, não pertencendo
mais a este, mas o seu reflexo patrimonial.
Ocorre que há ação de dissolução da empresa com apuração de
haveres e retirada de sócios, e a legislação nacional fala que somente
o valor dos bens entrará para a colação, não os eventuais acréscimos
ou perdas, que ficam absorvidas pelos donatários.
Assim, somente os valores das quotas sociais ao tempo da liberalidade
devem ser colacionados, porque os acréscimos pertencem aos
donatários por conta do exercício da atividade empresarial (a
expertise dos sócios), porque não poderiam ser divididos os prejuízos.
E a aparente contradição com o artigo 639, § único do Código de
Processo Civil, é resolvida da seguinte forma, na medida em que os
donatários não têm mais as quotas sociais, diante do ajuizamento da
ação de dissolução de sociedade empresarial com apuração de haveres
para retirada de sócios da sociedade, porque estas estão sub judice até
a decisão final do processo, e não estando mais no patrimônio dos
donatários, utiliza-se como parâmetro o valor ao tempo da
liberalidade (o artigo 2004 do Código Civil), e não o da abertura da
sucessão (o artigo 639, § único do Código de Processo Civil), cabível
apenas para as hipóteses em que os bens encontram-se no acervo
patrimonial dos donatários. Confira-se jurisprudência nesse sentido:
“INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR A SER
CONSIDERADO. CONFLITO APARENTE ENTRE O ARTIGO 2.004,
DO
CÓDIGO
CIVIL
DE
2002,
QUE
DETERMINA
SEJA
CONSIDERADO
O
VALOR
DO
BEM
AO
TEMPO
DA
LIBERALIDADE, E ARTIGO 639, PARÁGRAFO ÚNICO, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, QUE ORDENA QUE O
CÁLCULO SEJA PELO VALOR QUE O BEM POSSSUA AO TEMPO
DA ABERTURA DA SUCESSÃO. COLAÇÃO QUE SE DESTINA A
PERMITIR A JUSTA PARTILHA DE BENS, COM RESPEITO A
LEGÍTIMA, UMA VEZ QUE A DOAÇÃO REALIZADA ENTRE
ASCENDENTE E DESCENTE IMPORTA EM ADIANTAMENTO DA
HERANÇA, CONFORME ARTIGO 544, DO CÓDIGO CIVIL.
LEGÍTIMA QUE É CALCULADA SOBRE O VALOR DOS BENS
EXISTENTES NA ABERTURA DA SUCESSÃO, POR FORÇA DO
ARTIGO 1.847, DO CÓDIGO CIVIL. REGRA DO ARTIGO 639,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE
BEM PERMITE O ACERTAMENTO DAS LEGÍTIMAS, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO HERDEIRO BENEFICIÁRIO
DA DOAÇÃO. CRITÉRIO DO VALOR DO BEM AO TEMPO DA
LIBERALIDADE QUE DEVE SER APLICADO APENAS NA
HIPÓTESE DE O BEM NÃO MAIS PERTENCER AO DONATÁRIO.
NESSE SENTIDO, ENUNCIADO 119 DA JORNADA DE DIREITO
CIVIL. PRECEDENTES JUDICIAIS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2263436-85.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Relator
Vito Guglielmi, j. em 5 de abril de 2019).
O artigo 2020 do Código Civil determina a divisão dos frutos entre
todos os herdeiros, sendo direito destes de receber a cota parte que
lhes cabe, porque o inventariante deve trazer para o acervo hereditário
os frutos recebidos desde a sucessão, pagando as despesas da
administração do monte mor, e prestando contas aos demais herdeiros
dessa gestão da coisa comum. Os frutos, assim, serão repartidos desde
a sucessão.
No tocante ao regime da separação obrigatória de bens entre o
falecido e a inventariante devem ser tecidas algumas ponderações,
porque incide o enunciado da Súmula 377 do Supremo Tribunal
Federal “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os
adquiridos na constância do casamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Firmou-se o entendimento sobre a referida súmula de que “no regime
de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância
do casamento”, desde que comprovado o esforço comum para sua
aquisição. Nesse sentido: STJ. 4a Turma. REsp 1.689.152/SC, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto,
passou a considerar a comunicação dos bens adquiridos onerosamente
na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum, o que
equivale à aplicação do regime da comunhão parcial. Confira-se
jurisprudência (REsp 1090722/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 30/08/2010; REsp
1171820/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
27/04/2011).
Assim, os bens adquiridos a título oneroso durante o casamento devem
ser partilhados, tal qual o regime da comunhão parcial de bens.
Com relação aos bens particulares dispõe o artigo 1829, inciso I, do
Código Civil, na sucessão legítima inexiste concorrência entre
descendentes e o cônjuge casado no regime da separação obrigatória
de bens (é a ressalva feita em referido artigo).
Entretanto, havendo discussão acerca dos bens que compõem o monte
mor deve ser a questão remetida às vias próprias, por ser questão de
alta indagação, partilhando-se somente os bens em que inexistir
controvérsia a esse respeito por ser parte integrante do monte mor por
presunção do esforço comum".
Ante o exposto, pelo meu voto, também dou parcial provimento
ao recurso.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
FDEF2A2
11
17
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
11BD4250
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119786-43.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.